Tribunal: TJMT
Processo: 1004863-38.2019.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-04-13
Data de publicação: 2020-04-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA REVISÃO CRIMINAL N. 1004863-38.2019.8.11.0000
RECORRENTE: MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 35316498) interposto por MARCOS RAFAEL PINTO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício, assim ementado (Id. 27845982):
“REVISÃO CRIMINAL – PRETENSÃO DE REPRISTINAR A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA, UMA VEZ QUE O ÉDITO CONDENATÓRIO ADVINDO DESTE ÓRGÃO AD QUEM ESTARIA CALCADO EM CONVICÇÕES DO DELEGADO DE POLÍCIA DESPROVIDAS DE QUALQUER COMPROVAÇÃO – TESE ENFRENTADA NO V. ACÓRDÃO DESTE SODALÍCIO POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – ACERVO PERCUCIENTEMENTE ANALISADO – PRETENDIDO FUNCIONAMENTO DA REVISIONAL, AO MENOS NESTE PONTO, COMO SEGUNDA APELAÇÃO – PARCIAL EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – PLEITO SUBSIDIÁRIO DE RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA A SER SANADA MEDIANTE O DECOTE DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, APLICADA DE OFÍCIO EM SEDE RECURSAL, EM MANIFESTA REFORMATIO IN PEJUS E SEM QUE HOUVESSE QUALQUER CERTIDÃO NOS AUTOS ATESTANDO SUA PRESENÇA – INVIABILIDADE – AGRAVANTES QUE CONSTITUEM MATÉRIA DE APRECIAÇÃO OBRIGATÓRIA – INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 385 E 387, I, AMBOS DO CPP – PRESCINDIBILIDADE DE CERTIDÃO CARTORÁRIA – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.o 18 DA TCCR/TJMT – REVISÃO CRIMINAL PARCIALMENTE EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO, E, NA PARTE REMANESCENTE, JULGADA IMPROCEDENTE. 1 – Se a revisão criminal não preenche os requisitos elencados no artigo 621 do Código de Processo Penal, constituindo, ao menos em parte, verdadeira segunda apelação, sem o apontamento de elementos novos ou da demonstração de ilegalidades, resta inviável a apreciação dos argumentos apresentados, mormente quando todo o acervo probatório já fora exaustivamente submetido à avaliação do colegiado em sede recursal; 2 – As agravantes constituem matéria de apreciação obrigatória, inerentes ao princípio da individualização da pena, aplicáveis independentemente de pedido expresso da acusação, ex vi dos artigos 385 e 387, I, ambos do Código de Processo Penal. Outrossim, a ausência de certidão cartorária nos autos, de igual modo não obsta o reconhecimento da agravante da reincidência quando há registro disponibilizado no sítio eletrônico deste Sodalício. Inteligência do Enunciado Orientativo n.o 18 da TCCR do TJMT.” (Rev.Crim. 1004863-38.2019.8.11.0000, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, Julgado em 05/12/2019)
Os Embargos de Declaração de Id. 28604992 opostos contra o aresto foram rejeitados (Id. 27687484).
Alega: (i) nulidade do julgamento, por ofensa ao princípio do juiz natural, diante da distribuição do segundo pleito revisional para Relator diverso da primeira, julgada extinta sem resolução de mérito; (ii) violação aos arts. 61, I, do CP e 617 do CPP, além de divergência jurisprudencial, ao argumento de reformatio in pejus diante da ausência de pedido de reconhecimento da agravante da reincidência no apelo da acusação; (iii) violação aos arts. 6°, III, e 386, V, ambos do CPP, sob a assertiva de condenação fundada em fatos contrários às provas dos autos; (iv) violação aos arts. 33 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003, diante da ausência de provas judicializadas suficientes para a condenação pelos crimes previstos nos referidos dispositivos legais e (v) ausência de fundamentação objetiva para a exasperação da pena-base.
Recurso tempestivo.
Contrarrazões – Id. 39487464.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Deficiência de fundamentação. Súmula 284 do STF.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
Ademais, se a parte não infirma os fundamentos do acórdão impugnado, aplica-se, igualmente, o enunciado de súmula acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF. (...) 5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (destaquei)
“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA EXISTÊNCIA DE VÍCIO NA QUESITAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. SÚMULA 284/STF. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE POR TER SIDO O CRIME PRATICADO CONTRA CRIANÇA E DA QUALIFICADORA DA UTILIZAÇÃO DE RECURSO QUE DIFICULTE OU TORNE IMPOSSÍVEL A DEFESA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. 1. Se, nas razões do recurso especial, a parte recorrente não infirma os fundamentos do acórdão recorrido, tem aplicação, por analogia, o Enunciado 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 2. Enquanto a agravante prevista art. 61, II, "h", do Código Penal é objetiva e incide em razão de ter sido praticado o crime contra criança, a qualificadora de que cuida o artigo 121, IV, do Código Penal envolve considerações específicas do caso concreto, para verificação acerca da presença de recurso que dificulte ou torne impossível a defesa da vítima, não havendo falar em bis in idem. 3. Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1634727/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2016, DJe 02/02/2017) (destaquei)
In casu, a despeito de alegar nulidade do julgamento por ofensa ao princípio do juiz natural e ausência de fundamentação objetiva para a exasperação da pena-base, verifica-se que o Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados, tampouco em que medida o acórdão recorrido os teriam vulnerados, o que faz incidir o óbice sumular supracitado.
Outrossim, apesar de apontar violação aos arts. 6°, III, 386, V, e 617, todos do CPP; 61, I, do CP; 33 da Lei n. 11.343/2006 e 14 da Lei n. 10.826/2003, verifica-se se que o Recorrente se limitou a reproduzir, de forma praticamente literal, as razões contidas na Revisão Criminal (relacionados às questões de fundo), ignorando por completo o fundamento consignado no acórdão recorrido para o não conhecimento das teses apresentadas, qual seja, a impossibilidade de utilização da ação em questão para mero reexame de fatos e provas, como segunda Apelação.
Dessa forma, considerando que as razões recursais não infirmaram os fundamentos do aresto, impossibilitando a exata compreensão da matéria apresentada, resta obstada a admissão do recurso, nos termos do enunciado sumular acima indicado.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 13 de abril de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v